Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-76.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo após o embarque - Atraso do novo voo – Chegada ao destino 9 horas após a inicialmente prevista - Falha na prestação do serviço - Danos morais configurados. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
1.1. Em suas razões recursais, a recorrente reitera a aquisição de passagem aérea da LATAM de Fortaleza/CE para Brasília/DF, programado para 19.01.2025, às 04h45, com chegada prevista para 07h25 e que, após o embarque na aeronave, o voo foi cancelado sob alegação de problemas operacionais. Insiste ser portadora de diabetes mellitus, necessitando de medicação em intervalos regulares (6 vezes ao dia), conforme receita médica constante dos autos, motivo pelo qual planejara sua viagem meticulosamente em função de sua rotina de saúde. Aduz que a ré realocou-a para um voo que partiu 8 horas e 30 minutos após o cancelado, às 13h15, com chegada às 15h55 ao destino final e, ao final, após novo atraso, este segundo voo decolou apenas às 14h, resultando em um atraso total de 9 horas e 15 minutos em relação ao voo original. Insiste na ausência de oferta de alternativas adequadas além de um único voucher de alimentação, e que a alteração de horário interferiu em sua rotina de medicação, lhe gerando grande angústia. Repisa o pedido de indenização por danos morais. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 73281051).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve falha na prestação de serviços da empresa aérea, decorrente da modificação no horário do voo da autora; (ii) eventual falha na prestação de serviços gerou direito à reparação por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
6. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil. Não obstante isso, a Resolução n. 400/2016, da ANAC, possibilita a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratados, desde que os passageiros sejam devidamente informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, o que não ocorreu.
7. O art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços. A empresa recorrente não comprovou a ocorrência de qualquer problema aeroportuário atraindo para si a responsabilidade do evento danoso.
8. A empresa aérea alegou que o cancelamento do voo decorreu de condições meteorológicas adversas, caracterizando força maior. Contudo, os comprovantes de mau tempo juntados (ID 74358940 - Pág. 3) referem-se a data de 19.2.2025, diversa, portanto, daquela do voo da consumidora, que foi em 19.01.2025. Tal inconsistência na prova desqualifica a alegação de excludente de responsabilidade, configurando o evento como fortuito interno, inerente aos riscos da atividade de transporte aéreo.
9. É evidente a falha na prestação do serviço ante o cancelamento do voo inicial quando os passageiros já estavam embarcados e sua reacomodação em novo voo, que também sofreu atraso, a resultar em uma diferença total de 9 horas e 15 minutos em relação ao horário contratado para a viagem.
10. O dano moral é configurado pelo grave transtorno causado à Recorrente, que extrapola o mero aborrecimento. A situação de cancelamento e duplo atraso, somada à condição de saúde da consumidora – portadora de diabetes mellitus e com necessidade de medicação em horários regulares, conforme receita médica nos autos (ID 74358934) –, implicou risco à sua saúde e causou-lhe ansiedade e desespero por não conseguir manter sua rotina de medicação e alimentação. Some-se a isso o fato de a empresa ter fornecido apenas um voucher de alimentação e não ter oferecido reacomodação na primeira oportunidade ou alternativas mais adequadas, contrariando o artigo 28 da Resolução ANAC 400/2016, agravando ainda mais a falha na prestação do serviço. O sofrimento experimentado pela Recorrente, ao ter sua viagem programada comprometida de forma tão significativa e por um motivo não justificado pela companhia, violou seus direitos de personalidade e sua dignidade, impondo o dever de indenizar.
11. O arbitramento da indenização considera a gravidade da falha na prestação do serviço, o longo período de espera, a condição de saúde da consumidora que exigia cuidados especiais com a medicação e alimentação, o descaso da empresa ao apresentar justificativa inverídica para o ocorrido e o caráter pedagógico e punitivo da condenação. Assim. é razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
IV. Dispositivo
12. Recurso provido para reformar a sentença e condenar a LATAM AIRLINES GROUP S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data do arbitramento.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.